Tribunal: STF
Processo: ARE 1415804
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. LIMITE DE IDADE. TEMA N. 646/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada por esta Corte no sentido de ser possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja previsão legal e que a exigência seja justificável diante das atribuições do cargo público (Tema n. 646/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.